Tribunal: TJSP
Processo: 4000965-19.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Ação monitória. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Ação de prestação de contas anteriormente ajuizada, cujo objeto era a análise dos lançamentos na mesma conta corrente e contratos encadeados. Competência. Ação de prestação de contas já julgada pela 37a Câmara de Direito Privado. Prevenção. Reconhecimento. Aplicação do artigo 105, caput e § 1o, do Regimento Interno deste

Ementa:

Ação monitória. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Ação de prestação de contas anteriormente ajuizada, cujo objeto era a análise dos lançamentos na mesma conta corrente e contratos encadeados. Competência. Ação de prestação de contas já julgada pela 37a Câmara de Direito Privado. Prevenção. Reconhecimento. Aplicação do artigo 105, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000965-19.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados REMARCON COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO LTDA, MARIA APARECIDA MUSTAFA NUNES TIAGO e
NELSON RUFINO OSORIO TIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos à 37a Câmara de Direito Privado, em face da
prevenção. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 4000965-19.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO 30086
2
VOTO No: 30.086
Apelação Cível No: 4000965-19.2013.8.26.0562
COMARCA: Santos
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: REMARCON COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA,
MARIA APARECIDA MUSTAFA NUNES TIAGO e NELSON RUFINO OSORIO TIAGO
Ação monitória. Contrato de abertura de crédito em conta
corrente. Ação de prestação de contas anteriormente
ajuizada, cujo objeto era a análise dos lançamentos na
mesma conta corrente e contratos encadeados. Competência.
Ação de prestação de contas já julgada pela 37a Câmara de
Direito Privado. Prevenção. Reconhecimento. Aplicação do
artigo 105, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de
remessa.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
674/676,
que
julgou
procedentes
embargos
monitórios
para
reconhecer que o crédito “aqui perseguido já está embutido na ação de
prestação de contas, que tinha por objeto a conta corrente”, em que foi
liberado o crédito ora discutido, condenando-se, ainda, o
embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários fixados em R$3.000,00.
Os embargos de declaração opostos pelo Banco-
autor (fls. 679/683) foram rejeitados (fls. 712/713).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 4000965-19.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO 30086
3
Recorre o Banco-autor, buscando a reforma do
decisum (fls. 717/755).
O apelo foi regularmente processado, com resposta
às fls. 2741/755.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória, onde se cobra contrato
de abertura de crédito em conta corrente (n. 358.702.564), com
disponibilização do crédito na conta corrente n. 6.424, agência 3587.
Foi proposta anteriormente à ação monitória ação
de prestação de contas (autos n. 0011509-71.2012.8.26.0562), que
tinha como objetivo a análise dos lançamentos da conta corrente e
contratos encadeados, inclusive o que é objeto da presente ação
monitória.
A Colenda 37a Câmara de Direito Privado analisou
anteriormente recursos provenientes da ação de prestação de contas,
através da Relatoria dos Desembargadores Dimas Carneiro e João
Pazine Neto.
Inclusive, tem outra ação monitória que discute
contrato coligado à conta corrente analisada na prestação de contas,
cujo recurso foi distribuído para o Des. Paulo Roberto de Santana da
23a Câmara de Direito Privado, que determinou a remessa para a 37a
Câmara de Direito Privado, sendo o recurso julgado por esta última
(autos n. 4002630-70.2013.8.26.0562).
Assim, prevalece a regra da prevenção, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 4000965-19.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO 30086
4
aquele que primeiro conheceu de uma causa e da mesma relação
jurídica deve julgar o recurso.
Com efeito, nos termos do art. 105, caput e § 1o, do
Regimento Interno desta Corte:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.”
Destarte, com fulcro no referido dispositivo do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a
competência da Colenda 37a Câmara de Direito Privado para o
julgamento do presente recursos de apelação, o que obsta o exame
do inconformismo do recorrente por esta 13a Câmara de Direito
Privado.
Ante o exposto, o meu voto não conhece do recurso
e determina a remessa dos autos à 37a Câmara de Direito Privado,
em face da prevenção.
CAUDURO PADIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 4000965-19.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO 30086
5
Relator